Tribunal: STF
Processo: RE 778348
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.